Tribunal: CARF
Processo: 10680.013626/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.013626/2006-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.670 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
HAROLDO BICALHO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1288/1290) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 1270/1275) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 07/11),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2002, por omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. O
lançamento foi cientificado em 07/12/2006 (e-fls. 08). O Termo de Verificação Fiscal consta das
e-fls. 12/27. Na impugnação (e-fls. 400/403), foram abordados os seguintes tópicos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.013626/2006-21
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013626/2006-21

(a) Tempestividade.
(b) Depósito bancário. Comprovação da origem.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 1270/1275):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu urna presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 12/06/2012 (e-fls. 1277/1280) e o recurso
voluntário (e-fls. 1288/1290) interposto em 22/06/2012 (e-fls. 1288), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente.
(b) Depósito bancário. Em relação ao depósito no valor de R$ 18.000,00,
apresenta guia de recolhimento 2904. Em relação ao depósito no valor de R$
64.300,00, comprovou a origem, inclusive mediante apresentação do contrato
de financiamento, extrato demonstrando o crédito em conta corrente
resultante da liberação do financiamento, extrato demonstrando o saque do
valor em espécie, e por fim, extrato demonstrando o crédito deste valor em
02/12/2002. Logo, cancelado o crédito tributário constituído em resultado do
depósito de R$64.300,00.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/06/2012 (e-fls. 1277/1280), o recurso
interposto em 22/06/2012 (e-fls. 1288) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Depósito bancário. Em relação ao depósito sem origem comprovada no valor de
R$ 18.000,00, a recorrente se conforma com o lançamento, reproduzindo nas razões recursais
DARF código de receita 2904 (e-fls. 1289) recolhido no dia anterior ao da interposição do
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.670 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.013626/2006-21

recurso. Logo, o inconformismo do contribuinte subsiste apenas em relação ao depósito de
R$64.300,00.
Argumenta que o depósito em questão foi efetuado em moeda corrente no dia
02/12/2002 e utilizado para quitar empréstimo no valor de R$ 59.998,50 firmado em 25/02/2002
(Nota de Crédito Rural) e cujo montante emprestado fora transferido para o BankBoston e
sacado em espécie no dia 27/02/2002. Os recursos do empréstimo sacado em espécie teriam sido
assim mantidos e utilizados quando do pagamento do empréstimo, sendo que seu “caixa fiscal”
do ano-calendário de 2002 revelaria a manutenção de recursos suficientes para demonstrar a
origem do depósito em tela.
O “caixa fiscal” a que se refere o recorrente consiste na tabela de e-fls. 205. A
tabela em questão relaciona totais mensais e foi apresentada como o livro caixa da atividade rural
do contribuinte no ano-calendário de 2002. O documento em questão não tem o condão de gerar
convencimento de manutenção de valores em espécie e muito menos de que o valor emprestado
teria sido mantido em espécie para quitar o empréstimo que lhe deu origem.
O conjunto probatório não evidencia a origem e natureza jurídica do depósito,
sendo irrelevante a sua finalidade/destinação.
Destarte, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma
individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem e natureza do depósito no
valor de R$64.300,00 (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1295
DF CARF MF
Original